Tribunal: TJES
Processo: 5009694-25.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009694-25.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO GONCALVES DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009694-25.2024.8.08.0047
Origem
: Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: JOAO GONCALVES DE SOUZA
RECORRIDOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM ESPECIALISTA (ORTOPEDIA – RECONSTRUÇÃO ÓSSEA). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA NA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E NO RESPEITO À FILA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA SIMPLES AVALIAÇÃO MÉDICA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por JOAO GONCALVES DE SOUZA contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS com o objetivo de obter o agendamento de consulta médica especializada. Alega a parte autora que está acometido de "
Fratura do Fêmur Distral (evoluindo com osteomielite e deformidade em valgo do joelho dir.)
". Afirma que necessita urgentemente de uma consulta em “
ortopedia quadril adulto metropolitana- reconstrução óssea
", mas foi informado pela ré da indisponibilidade do serviço. Por fim, busca a parte autora a determinação judicial para a imediata realização da referida consulta.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que o autor interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3
. A questão em discussão consiste em verificar se as provas dos autos demonstram a falha na prestação do serviço de saúde – caracterizada pela negativa administrativa e pela falha na regulação – que justifique a intervenção judicial para determinar o agendamento da consulta especializada solicitada pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
. A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral por entender não se tratar de urgência médica e pela necessidade de observância da ordem cronológica (fila). No entanto, após análise dos autos, tem-se que o ato sentencial merece reforma, uma vez que as provas demonstram a falha na prestação do serviço solicitado do autor.

5.
Verifica-se que a necessidade do autor está cabalmente demonstrada. Ele possui diagnóstico de sequela de fratura ocorrida há mais três anos, evoluindo com osteomielite (infecção óssea) e deformidade em valgo, condição atestada por ortopedista do próprio SUS (ID 15165747). Na mesma guia de referência (datada de 22/12/2023), o médico requisitou avaliação em "Ambulatório de Reconstrução Óssea", mas atestou, no próprio documento, a indisponibilidade do serviço no hospital de referência: "
no momento hospital não possui ambulatório de reconstrução e alongamento ósseo
", o que confirma a falha na prestação de serviço das rés.

6.
A omissão estatal e a pretensão resistida foram corroboradas pelos e-mails trocados em janeiro de 2024 (ID 15165746). Neles, a Regulação Municipal de São Mateus, ao tentar inserir o paciente no sistema, consultou a Regulação Estadual (SESA) sobre a especialidade "Reconstrução Óssea", obtendo a resposta de que "
não temos reconstrução óssea
".

7.
Dessa forma, comprovada a falha na regulação e a negativa administrativa, reforma-se a sentença guerreada para julgar procedente o pleito autoral e determinar que as rés forneçam ao autor a realização de “
CONSULTA EM ORTOPEDIA QUADRIL ADULTO METROPOLITANA– RECONSTRUÇÃO ÓSSEA”
, na medida em que a espera por mais de um ano para uma simples consulta de avaliação

de osteomielite e deformidade óssea não pode ser considerada razoável.

IV. DISPOSITIVO
8
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a sentença guerreada para julgar procedente o pleito autoral e, em consequência,
DETERMINAR
que as rés, no prazo de 30 (trinta) dias, realizem o efetivo agendamento e realização de “
CONSULTA EM ORTOPEDIA QUADRIL ADULTO METROPOLITANA– RECONSTRUÇÃO ÓSSEA”,
com médico especialista em ortopedia,
em favor do autor, sob pena de multa a ser arbitrada em fase apropriada em caso de descumprimento.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)